Tribunal: TJDFT
Processo: 0740557-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0740557-02.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HUMBERTO BERNARDO VALLI NAHUM WANDERLEY, MAYANA RAMOS MACHADO VALLI DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO DO ITBI. TEMA 1113 DO STJ. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE VENDA DO IMOVEL. DEVOLUÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de repetição de indébito tributário. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido. 2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente (Acórdão n. 907573, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA). A constatação do valor encontrado pela Administração, para fins do cálculo do valor do ITBI devido, não abrange complexidade tal a afastar a competência dos Juizados Especiais, uma vez que pode ser extraída por meio de outros elementos de prova, como a prova documental presente no processo. Preliminar que se rejeita. 3 – Preliminar. Interesse de agir. Em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88), a falta de requerimento ou exaurimento da via administrativa para solução do imbróglio não configura carência de ação pela falta de interesse de agir, quando resta evidente a resistência da outra parte ao acolhimento do pleito, a caracterizar a existência de conflitos de interesse pendente de solução. A contestação e a apresentação de recurso é demonstração da resistência. Preliminar que se rejeita. 4 – ITBI. Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Base de cálculo. O STJ, no julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema 1113), firmou as seguintes teses: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)”. 5 – ITBI. Cobrança a maior. Repetição. O imóvel foi adquirido pelo valor de R$ 400,001,00, conforme documento de id 42097264, e a guia de arrecadação de impostos considerou o valor de R$ 2.237.630,63 (conforme id 42097263) como base de cálculo para a incidência do ITBI, gerando uma cobrança a maior, a qual deve ser repetida, assim como fixado na origem. Precedentes no STJ (AgRg no AREsp 1550035/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015). No mais, não há notícia de que tenha sido instaurado procedimento administrativo fiscal para arbitrar o valor do imposto (art. 148 do CTN). 6 – Relação jurídico-tributária. Juros e correção monetária. Emenda Constitucional n. 113/2021. A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Assim, se mostra correta a sentença de origem que fixou a incidência dos juros e da correção monetária nos termos da EC n. 113/2021. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 7 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.” A parte recorrente alega violação ao art. 156, II, § 2o, inciso I da Constituição Federal de 1988, porquanto sustenta que o acórdão recorrido ao confirmar a sentença que julgou o pedido do autor procedente para condená-la a restituir a diferença entre o valor pago de ITBI (R$ 67.128,90) e o valor devido com base na negociação realizada interpretou incorretamente comandos constitucionais. Sustenta, ainda, que o acórdão vergastado contrariou os comandos normativos inscritos no art. 148 do Código Tributário Nacional. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente ente da federação. Não há contrarrazões. O Acórdão recorrido concluiu que: “ITBI. Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Base de cálculo. O STJ, no julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema 1113), firmou as seguintes teses: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)”. 5 – ITBI. Cobrança a maior. Repetição. O imóvel foi adquirido pelo valor de R$ 400,001,00, conforme documento de id 42097264, e a guia de arrecadação de impostos considerou o valor de R$ 2.237.630,63 (conforme id 42097263) como base de cálculo para a incidência do ITBI, gerando uma cobrança a maior, a qual deve ser repetida, assim como fixado na origem. Precedentes no STJ (AgRg no AREsp 1550035/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015). No mais, não há notícia de que tenha sido instaurado procedimento administrativo fiscal para arbitrar o valor do imposto (art. 148 do CTN).” Quanto ao objeto em debate, o STJ fixou o tema 1133, no REsp 1.937.821/SP, cuja tese transcreve-se: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Deve-se negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos. Sendo essa a hipótese dos autos, conforme trecho do Acórdão recorrido e o Tema 1113 exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos, os quais estão consonantes. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 3 de maio de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal